Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 21369426) por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à decisão colegiada que, reconhecendo a exigência do ENADE como condição para colação de grau, manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos inicias. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
3. Por oportuno, contudo, vale ressaltar que o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE - é componente curricular obrigatório, a teor do que dispõe o art. 5o, § 5o da Lei 10.861/04, e que, portanto, é de caráter compulsório a todos os estudantes convocados regularmente para a sua realização, sendo legal exigir o comparecimento ao referido exame como condição para a colação de grau e consequente obtenção do diploma de curso superior. Tal entendimento, conforme citado no acórdão vergastado, está em consonância com a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não merece prosperar o argumento de que a participação no ENADE não é condição para a colação de grau.
4. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão mantido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.